Tribunal: TJSP
Processo: 1005568-92.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL EM COMPOSSE – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES – DIREITOS POSSESSÓRIOS QUE TÊM VALOR ECONÔMICO E QUE PODEM SER ALIENADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.